Tribunal: TJES
Processo: 0520051-51.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0520051-51.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: VERDE & CIA PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. C
OMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Não se conhece, por ausência de interesse recursal, das teses afetas à revogação de tutela provisória, regularidade dos juros remuneratórios e moratórios, inexistência de anatocismo, impossibilidade de afastamento da mora e redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste sucumbência do réu/apelante com relação a estes.

II.

Em relação à possibilidade de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, esta já foi amplamente debatida, estando sedimentada a ilegalidade da prática, sendo o tema objeto das Súmulas 30, 296 e 472, do e. STJ.

I
II
.
Recurso
parcialmente
conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0520051-51.2012.8.08.0035

APEL
ANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
A
:
VERDE & CIA PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS LTDA

J
UIZ: DR. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
5
ª (
QUINTA
) VARA
CÍVEL DE
VILA VELHA
/ES,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
por
VERDE & CIA PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS LTDA
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para que o requerido expurgue o valor referente à cumulação da Comissão de Permanência com a multa contratual, dos contratos firmado entre as partes
”, oportunidade em que condenou o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
requereu a revogação da tutela antecipada por ausência de “
probabilidade do suposto direito, tampouco qualquer risco de dano caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional final.
”
No mais, pugnou pela reforma da sentença aduzindo:
regularidade d
os juros remuneratórios e moratórios; inexistência de anatocismo; legalidade da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa;
impossibilidade de afastamento da mora; e redução dos honorários sucumbenciais.

Pontuou que a “
jurisprudência é remansosa apenas no sentido de afastar a aplicação conjunta da comissão de permanência e da correção monetária, admitindo-se a incidência sucessiva. Não há vedação legal para a incidência da comissão de permanência e multa, sem a aplicação da correção monetária.
”

P
refacialmente, não conheço, por ausência de interesse recursal, das teses afetas à revogação de tutela provisória,
regularidade d
os juros remuneratórios e moratórios, inexistência de anatocismo,
impossibilidade de afastamento da mora e redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste sucumbência do réu/apelante com relação a estes.

Desta forma, cinge-se a matéria devolvida, tão somente, à ventilada
legalidade da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa.

Fixadas estas premissas,
saliento já ser pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ. 1.
'É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...) (STJ; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor, razão pela qual, deverá ser mantida inalterada a compreensão firmada, neste ponto, pelo magistrado
a quo
.

No que
se refere à possibilidade de cumulação de
comissão de permanência
com
correção monetária,
juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, esta já foi amplamente debatida, estando sedimentado na jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça a ilegalidade da prática, tendo o tema, inclusive, sido apreciado em sede de recurso
s
repetitivo
s
, como pode-se observar:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. [...]. 2. [...].
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
. 5. [...]. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ
; REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CONSTATAÇÃO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado – não é potestativa (Súmula nº 294/STJ). Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), de acordo com as Súmulas nº 30 e nº 296/STJ. Nesse sentido, o REsp nº 1.058.114/RS, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (relator para o acórdão), submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção
– hipótese em que o acórdão recorrido não constatou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (
STJ
;
AgRg no REsp 1492212/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 15/05/2015)

Em outras palavras, “
é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa
” (
STJ
, AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Tal posicionamento, bem é de ver, vai ao encontro da
s
Súmula
s
30,
296 e 472,
do
e.
STJ, segundo a
s
qua
is a
comissão de permanência
não é cumulável com
correção monetária,
juros remuneratórios,
juros moratórios e multa contratual.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e nego provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR